Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-45.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001669-45.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KENIO SANTANA SOUSA - CPF: 074.225.171-31 (APELANTE), MATEUS LUIS THEISEN - CPF: 028.485.331-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PM DENIS COLETI BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ISMAILON CUNHA DE LOURDES (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO JOSE ARAUJO RAMOS - CPF: 012.391.791-38 (VÍTIMA), DAVID MOREIRA CABRAL - CPF: 052.041.541-83 (VÍTIMA), FERNANDO HENRIQUE CERA - CPF: 039.796.921-08 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO GOMES DE MATOS - CPF: 063.175.391-54 (VÍTIMA), MATEUS LUIS THEISEN - ADVOGADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Prsidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO

–

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO –
DEPOIMENTOS
FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS
–
RECONHECIMENTO
DO APELANTE

POR UMA DAS VÍTIMAS
RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA
S
PENA
S
BASILAR
ES
PARA O MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO EM LEI –

ACOLHIMENTO – ANÁLISE EQUIVOCADA DA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S JUDICIAIS

DOS ANTECEDENTES E
DA
PERSONALIDADE DO
APELANTE
, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DO COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA

–
3.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
POSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APLICADA
SOMENTE
A MAJORANTE CONCERNENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
4.

CONCURSO FORMAL – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA QUATRO CRIMES – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA APLICAR O COEFICIENTE CORRESPONDENTE A 1/4 (UM QUARTO) –
5. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO CONCERNENTE
NA
OBRIGAÇÃO
DO APELANTE
DE PAGAR INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS, PREVISTO NO ART. 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
VIABILIDADE
– NÃO OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 14 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
6
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e co
erentes
por uma das
vítimas
nas duas fa
ses da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do
recorrente
– que foi ratificado em juízo
por um dos ofendidos
, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –,
esse reconhecimento
serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. Logo,
na espécie,
o conjunto probatório produzido
na
instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

2.
A s pena s inicia is fixada s
com alicerce em fundamentação inidônea deve
m
ser redimensionada
s
,
i
mpondo-se, por
corolário
, a reforma do édito judicial, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja
aplicada
ao
apelante
sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

3.
Deve ser aplicada apenas uma fração de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico quando o magistrado não fundamentar adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2o, II, e no § 2°-A, I, do art. 157 do Código Penal.
Outrossim, o
aumento correspondente às majorantes deve ser fixado nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto.

4.

A
fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6
(um sexto)
pela prática de
duas
infrações; 1/5
(um quinto)
, para
três
infrações;
1/4 (um quarto)
, para
quatro
infrações; 1/3
(um terço)
, para
cinco
infrações;
l/2 (metade)
, para
seis
infrações; e 2/3
(dois terços)
, para
sete
ou mais infrações
. Assim,
na espécie,
uma vez imposta fração mais gravosa do que aquela determinada pela quantidade de crimes cometidos em concurso formal, é de rigor a sua retificação, de ofício.

5. É necessária a extirpação
, de ofício,
da condenação relativa à obrigação de
o apelante
ressarcir os danos
morais
à
s
vítima
s
, porquanto
, na hipótese, não foram observados os
postulados do contraditório e da ampla defesa e violação ao princípio da correlação, nos termos do Enunciado n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6. Recurso parcialmente provido, com providências
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Kenio
Santana Sousa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2a Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1001669-45.2021.8.11.0037
, conden
ando-
o

pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes,
por quatro vezes em concurso formal,
capitulado no art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I,
c/c art. 70
do Código Penal
,

à pena de

20 (vinte) anos,
7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime ini
cial fechado, e ao pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
; impondo registrar que no
mesmo édito judicial
ele

condenado ao
pagamento de R$

50.0000,00 (cinquenta mil
reais) a título de reparação por
danos
morais
à
cada uma das quatro
vítima
s
.

O apelante
,
forte nas r
azões encontradiças
no ID
103847568
,
formulou
os seguintes
pedidos
:

[...] a) Que seja reformada a sentença a quo sendo reconhecida a falta de provas concretas de autoria contra KENIO SANTANA SOUZA e seja decidido pela absolvição por falta de provas, conforme artigo 386, incisos V, do Código de Processo Penal, carecendo de certeza necessária de sua autoria deve ocorrer aplicação do Princípio In Dubio pro Reo, respeitando se ainda o artigo 386, VII, do CPP;

b) Caso eventualmente assim não se entenda, que seja reformada a sentença a quo no tocante a pena aplicada a KENIO SANTANA, julgando procedente a apelação para fixar a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão, co
m a consequente redução dos dia-
multa;

c) Requer que seja aplicado somente uma majorante, a que mais aumente, nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal;

d) Caso assim não se entenda, mantendo-se as duas majorantes, que estas sejam aplicadas no mínimo legal;

e) Requer que seja a nova dosimetria da pena do réu KENIO SANTANA SOUZA.

f) Requer que, tendo em vista uma pena menor de oito anos, seja expedido alvará de soltura do réu por conta da mudança do regime fechado para o semiaberto, perante o uso de tornozeleira eletrônica.

g) Requer ainda a redução do valor arbitrado a título de reparação de danos às vítimas para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada; [...]

O Ministério Público,
com est
e
io
n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
103847576
,

requer

o
des
provimento
do vertente

recurso
,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
tal como foi prolatada
.

E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer
que se
vê

no ID
104827499
,
manifestou-se pelo parcial provimento
deste recurso
,
para
que haja o decote da
valoração negativa da circunstânc
ia judicial dos maus antecedentes
, por
não apresentar fundamentação idônea, operando-se

a readequação da
s
pena
s basilar
es
para
quantitativo
inferior, com a retificação das demais fases dosimétricas. Além disso,

o signatário do aludido parecer
opinou pelo
redimensionamento, de ofício, da fração do concurso formal para 1⁄4 (um quarto), tendo
em vista que a conduta
criminosa
atingiu o patrimônio de quatro vítimas
;

e, por fim,
pelo
afastamento
da obrigação de o apelante pagar

às vítimas
indenização por danos materiais.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante

no ID
69876548
,

narra os fatos
desta forma:

[...]

01.
DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de março de 2021, por volta das 19h20min, no estabelecimento comercial denominado INJEDIESEL BOMBAS INJETORAS, situado na Rua Formosa, n.o 65, bairro Jardim Luciana, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
KENIO SANTANA SOUSA
, agindo com manifesto animus
furandi
, previamente ajustado e através de unidade de propósitos com outros 02 (dois) comparsas não identificados, com grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em a) 01 (uma) corrente em prata, 01 (uma) uma aliança em ouro, 01 (uma) carteira de couro marrom contendo documentos e cartão de banco, em prejuízo de FERNANDO HENRIQUE CERA; b) 01 (uma) corrente em ouro, 01 (uma) pulseira em ouro, 01 (uma) aliança em ouro, 01 (um) aparelho celular IPHONE 11 PRO MAX, 01 (uma) carteira contendo cartões de bancos diversos e cerca de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta)

reais e 50

€ (cinquenta) euros em espécie, além de 01 (uma) caminhonete modelo HILUX, cor Branca, placa QCD-9B58, em prejuízo de CAIO JOSÉ ARAÚJO RAMOS; c) 01 (uma) carteira, em prejuízo de DAVID MOREIRA CABRAL; e d) 01 (uma) carteira contendo R$ 400,00 (quatrocentos) reais em espécie, cartões de banco, documentos pessoais e 01 (um) aparelho celular IPhone 7 Plus, em prejuízo de LUIZ FERNANDO GOMES DE MATOS.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos as vítimas estavam encerrando o expediente de trabalho quando foram surpreendidos pelo denunciado e outros 02 (dois) comparsas não adequadamente identificados, que adentraram no local através de um portão nos fundos do barracão, anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo do tipo revólver, subtraíram os pertences acima descritos.

Ressai dos autos que, após subtraírem os pertences das vítimas, o denunciado e seus comparsas conduziram as vítimas para outra parte do barracão, onde os prenderam e evadiram do local na caminhonete da vítima Caio.

Apurou-se ainda que as vítimas comunicaram o delito à Polícia Militar, que imediatamente iniciou as diligências pertinentes, onde visualizaram os autores do delito em fuga na caminhonete da vítima nas imediações da avenida Florianópolis, seguindo em alta velocidade em direção a Rodovia Federal BR-070, momento acompanharam o veículo e, em seguida, o localizaram abandonado nas imediações da Avenida São Paulo em uma vala, com evidentes danos externos.

Consta dos autos, que os autores do delito usavam moletom com capuz e máscara de prevenção à Covid-19, contudo, as vítimas conseguiram observar suas características e repassaram à guarnição da Polícia Militar.

Ato contínuo, os policiais realizavam rondas no intuito de localizar os autores do delito, quando avistaram o denunciado
KENIO
, o qual apresentava as mesmas características repassadas pelas vítimas e, assim, resolveram abordá-lo. No entanto, o denunciado não obedeceu à ordem de parada, continuou andando e descartou um invólucro no solo, entrando em seguida em uma residência, onde foi abordado pelos policiais.

Durante a busca pessoal, foi encontrado uma porção aparentando ser entorpecente em sua bermuda, a qual foi enviada para análise juntamente com o conteúdo do invólucro descartado pelo denunciado, onde constatou-se tratar-se de Cannabis Sativa L, conhecida popularmente como maconha, totalizando a quantidade aproximada de 5,87 g (cinco gramas e oitenta e sete centigramas), consoante Laudo Preliminar de entorpecentes (ID n.o 50952410, pág. 71/72).

Salienta-se por fim, que o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia local, onde as 04 (quatro) vítimas fizeram seu reconhecimento e afirmaram sem dúvidas que
KENIO SANTANA SOUSA
era a pessoa que empunhava a arma de fogo e os ameaçava durante o roubo em testilha, conforme termos de Reconhecimento de Pessoa de ID n.o 50952410, pág. 23; ID n.o 50952410, pág. 27; ID n.o 50952410, pág. 31; e ID n.o 50952410, pág. 35.

[...]

Negritos no original

No caso em apreciação,
a
existência material do crime

de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro
no
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID 103844522)
e
boletim de ocorrência (ID
103844523
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
do apelante
.

Isso porque
,

a
s
vítima
s
Fernando Henrique Cera
,
Caio José Araújo Ramos
,
David Moreira Cabral
e Luiz Fernando Gomes d
e Matos
, quando
foram
ouvid
o
s na fase extrajudicial, narraram
a dinâmica dos fatos
;
deram
detalhes de como
o crime
foi realizado
;
e
afirmaram que reconheceram pessoalmente na Delegacia de Polícia, sem sombra de dúvidas, o apelante como sendo um dos autores do assalto
em apuração
(termos de reconhecimento de pessoa
visto
s
nos

IDs
103844533,
103844534
,
103844535
e
103844536
)
.

Vejam-se estes
trechos
das
declarações
que as quatro vítimas prestaram na primeira fase da persecução penal:

[...] QUE nesta data, por volta das 19h20m, o declarante estava na empresa CJ Diesel, onde trabalha, situada a Rua Formosa n. 65, Jardim Luciana, na companhia do patrão CAIO JOSÉ ARAÚJO RAMOS, e outros dois funcionários, DAVID MOREIRA CABRAL e LUIZ FERNANDO GOMES DE MATOS, quando encerravam o expediente, estando aberto o portão dos fundos do barracão, por onde entraram três indivíduos, masculinos, todos usando blusa de moletom com capuz que tampava parcialmente o rosto, máscara de prevenção a covid-19, sendo um deles, de estatura alta e magro, pele morena escura e o rosto com manchas, parecendo sardas ou manchas de sol, portando uma revolver aparentemente cal. 38 cromado, o qual anunciou o assalto e os mandou deixar no chão, com o rosto para baixo e não olhar para os SUSPEITOS para que tudo acabasse bem; QUE os SUSPEITO revistaram as vítimas enquanto estas estavam deitadas, fizeram revistas e retiraram pertences pessoais como celulares,
caretira
, correntes e alianças; QUE os bandidos diziam que não iriam levar a camionete; Ato contínuo, os SUSPEITOS conduziram as vítimas para outra parte do barracão e as trancou; QUE em seguida eles fugiram levando a camionete
Hillux
, branca, ano 2020, Diesel, pertencente a CAIO; QUE do declarante foi subtraído uma corrente em prata avaliada em R$ 700,00, uma aliança em ouro, avaliada em R$ 2.000,00, uma carteira de couro marrom contendo CNH, um cartão credito/débito Banco
Sicoob
um cartão CEF, e a quantia de R$ 190,00; Indagado, disse não ter ouvido nomes ou apelidos mencionados pelos indivíduos enquanto praticavam o roubo; Perguntado, contou não ter reparado mais características dos SUSPEITOS, devido estarem com vestes compridas; Não reparou eventuais tatuagens nos SUSPEITOS; Deseja acrescentar que repararam a passagem de um veículo Astra preto, rosas cromadas, passando pelo local devagar e inclusive parou alguns segundos em frente a oficina reparando e foi embora, minutos depois chegaram os assaltantes; QUE não sabe dizer que tipo de veículos os assaltantes usaram para chegar ao local; QUE após o roubo as vítimas conseguiram ligar para a polícia e depois para o irmão do CAIO o qual foi até o local e abriu o portão, pois tinha uma chave cópia; QUE alguns minutos depois, ouviram pelo rádio durante a ligação para o 190 que os SUSPEITOS haviam sofrido acidente com a referida camionete; QUE acompanharam os policiais para registro do BO;
QUE enquanto registravam o BO, a polícia conduziu um indivíduo para a delegacia, o qual RECONHECEU sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo alto que empunhava a arma de fogo, em especial por conta da pele do rosto manchada, característica que ficou bem evidente no momento do roubo
; Destaca-se que o indivíduo está com vestes diferentes da usada no momento do assalto [...]
(Depoimento extrajudicial de Fernando Henrique Cera
,
ID 103844529)
Destacamos

[...] QUE é proprietário da empresa CJ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA e nesta data, por volta das 19h20m, o declarante estava na referida empresa situada a Rua Formosa n. 65, Jardim Luciana, na companhia dos funcionários FERNANDO HENRIQUE CERA, DAVID MOREIRA CABRAL e LUIZ FERNANDO GOMES DE MATOS, oportunidade em que encerravam o expediente, estando aberto o portão dos fundos do barracão, ao que foi surpreendido pela chegada de um indivíduo armado, porém demorou para entender o que estava acontecendo, ao que esse indivíduo falou, "NÃO ME OLHA NÃO, ISSO É UM ASSALTO PORRA, DEITA NO CHÃO VAMOS"; QUE conseguiu reparar apenas nesse bandido, o qual trajava blusa de moletom com capuz que tampava parcialmente o rosto, máscara de prevenção a covid-19, de estatura alta e magro, pele morena escura e o rosto com manchas, parecendo de espinhas ou sardas; QUE o revolver era um cal. 38 cromado, QUE o SUSPEITO estava com mais dois comparas e ficava dando ordens para que eles revistassem as vítimas e retirasse pertences pessoais como celulares, carteira, correntes e alianças; QUE acredita ter sido um roubo planejado, pois esse bandido foi direto no declarante, mandou tirar a corrente de ouro, como se soubesse que a vítima estava usando, porém a gola de sua camiseta tampava; QUE foi revistado e teve subtraída uma corrente em ouro, avaliada em R$ 15.000,00, uma pulseira em ouro, avaliada em R$ 12.000,00, uma aliança em ouro, avaliada em R$ 8.000,00, um aparelho celular IPHONE 11 PRO MAX, avaliado em R$ 8.000,00, a carteira contendo cartões de banco diversos e cerca de R$ 250,00 e 50 Euros; QUE os bandidos diziam que não iriam levar a camionete de propriedade do declarante, mas durante a revista o SUSPEITO retirou a chave que estava no bolso do declarante; Ato contínuo, os SUSPEITOS conduziram as vítimas para outra parte do barracão e as trancou; QUE em seguida eles fugiram levando a camionete
Hillux
, branca, ano 2020, Diesel, avaliada em R$ 190.000,00; Indagado, disse não ter ouvido nomes ou apelidos mencionados pelos indivíduos enquanto praticavam o roubo; Perguntado, contou não ter reparado mais características dos SUSPEITOS, devido estarem com vestes compridas; Não reparou eventuais tatuagens nos SUSPEITOS; Deseja acrescentar que repararam a passagem de um veículo Astra preto, rodas cromadas, rondando e parou alguns segundos em frente a oficina reparando e foi embora, minutos depois chegaram os assaltantes; QUE não sabe dizer que tipo de veículos os assaltantes usaram para chegar ao local; QUE após o roubo as vítimas conseguiram ligar para a polícia e depois para o irmão do declarante o qual foi até o local e abriu o portão, pois tinha uma chave cópia; QUE alguns minutos depois, ouviram pelo rádio durante a ligação para o 190 que os SUSPEITOS haviam sofrido acidente com a referida camionete; Relata que a camionete possui seguro; QUE acompanharam os policiais para registro do BO;
QUE enquanto registravam o BO, a polícia conduziu um indivíduo para a delegacia, o qual RECONHECEU sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo alto que empunhava a arma de fogo, em especial por conta da pele do rosto manchada e os trejeitos, forma de se movimentar
; Destaca-se que o indivíduo está com vestes diferentes da usada no momento do assalto. [...]
(Depoimento extrajudicial de Caio José Araújo
Ramos
,
ID
103844530)
Destacamos

[...] QUE nesta data, por volta das 19h20m, o declarante estava na empresa CJ Diesel, situada a Rua Formosa n. 65, Jardim Luciana, seu local de trabalho, na companhia do patrão CAIO JOSÉ ARAÚJO RAMOS, e outros dois funcionários, FERNANDO HENRIQUE CERA e LUIZ FERNANDO GOMES DE MATOS, quando fechavam as portas e ainda estava aberto o portão dos fundos do barracão, quando entraram três indivíduos, masculinos, todos usando blusa de moletom com capuz que tampava parcialmente o rosto, máscara de prevenção a covid-19; QUE um dos assaltantes era de estatura alta e magro, pele morena escura e o rosto com manchas, parecendo sardas ou manchas de sol, e empunhava um revolver aparentemente cal. 38 cromado, o qual anunciou o assalto dizendo: 'PROCEDIMENTO É IGUAL POLÍCIA, NINGUÉM SE MEXE PRA ACABAR TUDO BEM" em seguida os mandou deixar no chão, com o rosto para baixo e não olhar para eles; QUE os SUSPEITOS revistaram as vítimas enquanto estas estavam deitadas, fizeram revistas e retiraram pertences pessoais como celulares, carteira, correntes e alianças; QUE do declarante foi subtraído uma apenas uma carteira, pois ao deixar o celular sobre a mesa, os bandidos acabaram no pegando-o; Indagado, disse que apenas o indivíduo que empunhava arma falava durante o roubo, dando ordens aos demais; Informa ainda não ter ouvido nomes ou apelidos mencionados pelos indivíduos enquanto praticavam o roubo; Perguntado, contou não ter reparado mais características dos SUSPEITOS, devido estarem com vestes compridas; Não reparou eventuais tatuagens nos SUSPEITOS; QUE após recolherem os pertences das vítimas, os SUSPEITOS fugiram na camionete do patrão;
QUE depois disso, as vítimas informaram a polícia e enquanto registravam o BO presencial, a polícia conduziu um indivíduo para a delegacia, o qual RECONHECEU sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo alto que empunhava a arma de fogo, em especial por conta da pele do rosto manchada, característica que ficou bem evidente no momento do roubo
; Destaca-se que o indivíduo está com vestes diferentes da usada no momento do assalto. [...]
(Depoimento extrajudicial de
David Moreira
Cabra
,
l
ID
103844531
)
Destacamos

[...] QUE estava na empresa CJ Diesel, onde trabalha, situada a Rua Formosa n. 65, Jardim Luciana, na companhia do patrão CAIO JOSÉ ARAÚJO RAMOS, e outros dois funcionários, DAVID MOREIRA CABRAL e FERNANDO HENRIQUE CERA, quando encerravam o expediente por volta das 19H20, ao que três indivíduos, masculinos, todos usando blusa de moletom com capuz que tampava parcialmente o rosto, máscara de prevenção a covid-19, sendo um deles, de estatura alta e magro, pele morena escura, com manchas na pele de forma bem marcante, portando uma revolver aparentemente cal. 38 cromado, anunciou o assalto e os mandou deixar no chão, com o rosto para baixo e não olhar para os SUSPEITOS para que tudo acabasse bem; QUE os SUSPEITO revistaram as vítimas enquanto estas estavam deitadas, QUE do declarante foi subtraída uma carteira contendo R$ 400,00, cartões de banco, RG, CPF, Título de eleitor e CNH, um celular IPhone 7 Plus, avaliado em R$ 2.500,00; Indagado, respondeu não ter visto o tipo de veículo que os assaltantes usaram para chegar ao local; QUE após o roubo as vítimas conseguiram ligar para a polícia e depois para o irmão do CAIO, tendo em vista que os assaltantes os trancaram e fugiram com a camionete do patrão; QUE alguns minutos depois, ouviram pelo rádio durante a ligação para o 190 que os SUSPEITOS haviam sofrido acidente com a referida camionete; QUE acompanharam os policiais para registro do BO;
QUE enquanto registravam o BO, a polícia conduziu um indivíduo para a delegacia, o qual RECONHECEU sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo alto que empunhava a arma de fogo, em especial por conta da pele do rosto manchada, característica que ficou bem evidente no momento do roubo; Destaca-se que o indivíduo está com vestes diferentes da usada no momento do assalto
. [...]
(Depoimento extrajudicial de Luiz Fernando Gomes de
Matos
,
ID
103844532)
Destacamos

No entanto, ao serem inquiridos novamente em juízo, tr
ês do
s quatro
ofendidos
(Fernando Henrique Cera, David Moreira Cabral e Luiz Fernando Gomes de Matos) retificaram parcialmente
as
declarações
que deram na fase policial
, afirmando, des
s
a feita, que não é possível afirmar
com segurança
que
apelante
é
um dos autores
dos fatos narrados na denúncia, não obstante
tenham
reconhecido
a grande semelhança entre
o recorrente
e o indivíduo que praticou o crime de roubo do qual foram vítimas
, consoante se depreende destes
fragmentos
dos seus depoimentos judiciais, extraídos da sentença condenatória:

[...] 21. A vítima
Luiz Fernando Gomes de Matos
, relatou: “[...] a gente
tava
aqui né [...] na frente aqui do portão da oficina [...] ai a gente veio pra dentro pra guardar as coisas e fechar a oficina, quando chegou os meliantes armado né [...] eu como
tava
de costas não deu pra mim ver né, que eu
tava
de costas fechando, ai ele já chegou nas minhas costas assim entendeu com o revolver nas minhas costas ai só mandou eu deitar e eu deitei [...] ai ele mandou eu deitar eu fiquei deitado de cabeça pra baixo porque ele
tava
apontando a arma pra mim ele falou que se olhasse ele iria atirar então eu fiquei deitado e não falei nada, mas ai ele chegou bateu no meu bolso pegou minha carteira levou meu celular que
tava
no meu bolso também [...] levaram minha carteira com os documentos pessoais [...] e meu celular [...]
tava
no meu bolso, eles pegaram do meu bolso [...] levou uma corrente do Fernando e levou as correntes do caio Promotor:
deu para ver o rosto de cada um ? Deu para ver ou não? Vítima: Não vi, não! ... Promotor: o Luiz, uma pessoa foi presa lá, e foi apresentada pra você na delegacia não foi? Essa pessoa você reconheceu como sendo um dos autores do crime? Vítima: não, como eu falei pro senhor, não deu de eu ver, eu não tenho O estilo parece, mas rosto essas coisas não consigo te responder se é ele ou não como dizer que era, ou como dizer é (gravação cortou), corpo queimado parece, o rosto, estas coisas, não consigo te responder se é ele ou não. Promotor: o Luiz, o senhor foi ouvido lá na delegacia no dia dos fatos né?! Vítima: sim. Promotor: eu vou ler
um declaração
sua aqui, que consta nos autos, eu vou pedir para você esclarecer se disse ou se não disse. Segundo consta aqui: enquanto registrava o BO a polícia conduziu um indivíduo para a delegacia, o qual reconheceu sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo alto que empunhava a arma de fogo, em especial por conta da pele do rosto, manchada, o que ficou bem evidente no momento do roubo. Pela sua declaração lá na delegacia, você teria reconhecido e consignado a expressão sem sombra de dúvidas. Indicando a princípio um juízo de certeza. Você na delegacia disse que era aquela pessoa? Vítima: não foi bem isso que eu disse lá não em! Promotor: não?
O que foi que você disse lá? Vítima: eu falei que o tamanho, espessura de corpo, é mais ou menos o mesmo estilo do cara de lá, mas esse negócio ai de pintinha em rosto não
. Promotor: e essa expressão sem sombra de dúvidas que colocaram aqui, você teria dito, você teria usado para indicar certeza, você falou isso? Vítima: Não!
Promotor: vou perguntar de novo de forma bem objetiva, dá para ter certeza que aquele indivíduo preso, que você viu na delegacia estava no roubo? Vítima: não tenho certeza absoluta
[...]”.

22. No mesmo sentindo, é o relato da vítima
Fernando Henrique Cera
“[...]
tava
fechando a oficina quando eles chegaram em três pessoas né [...] e armados [...] ai abordou mandou deitar e olhar pro chão [...] foi tudo muito rápido [...]
tava
eu o caio o
david
e o
luiz
[...] a gente
tava
fechando a empresa [...] eu vi uma arma [...] eles foi direto nos bolsos,
rancando
as correntes, puxando as alianças [...] meu foi uma corrente de prata, uma aliança e uma carteira [...]Promotor: Você chegou a ver o rosto dele? Vítima: não, como eu te falei, como estava de capuz e máscara, não tem como ver a face completa. Promotor: o rosto você não viu nada? Vítima: não, pra te falar o rosto completo não. Promotor: lá na delegacia
você Chegou
a reconhecer? Uma pessoa foi presa né? Vítima: Certo! Promotor: Você chegou a reconhecer lá na delegacia, aquela pessoa que foi presa? Vítima: naquele dia lá foi nos quatro né, eu, o David, o Luiz e o Caio, que foi fazer o reconhecimento. Promotor: e aquela pessoa, você conseguiu reconhecer, você afirmou que aquela pessoa era um dos que estava no assalto? Vítima: o que chamou atenção naquele dia, que a gente estava muito nervoso naquele dia, o que não aconteceu comigo em trinta anos nunca né, o cara chegar assim com uma arma na sua cabeça, a gente fica muito nervoso na hora né, e a gente saiu daqui e foi para a delegacia né, um rapaz grande, moreno, umas manchas no rosto, isso deu para ver, ele estava de manga comprida, não dava para ver se tinha tatuagem
Promotor: o Fernando deixa eu entender isso aqui, pois na delegacia consta que o senhor reconheceu, que o senhor teria afirmado que aquela pessoa praticou o assalto certo?! Essa certeza deu para ter? Vítima: igual estou te falando, o que eu reparei foi as manchas no rosto mais escura, a cor da pele, o jeito de falar, ele estava de máscara e capuz, não tem como eu te falar é este aqui. Aparentava muito. Promotor: cem por cento de certeza você afirma que não é possível? Vítima: Não. Promotor: mas é possível dizer de forma bem aproximada que seria a mesma pessoa por essas características? É isso que eu entendi? [...] Vítima: Exatamente
[...] Aparentemente
esse que a gente conheceu na delegacia é o que
tava
com a arma
[...]”.

23. Ademais, a vítima David Moreira Cabral relatou: “[...] já era final de expediente [...] a gente
tava
lá reunido lá no fundo,
ai
foi quando ocorreu o assalto no caso né, [...] fizeram a abordagem nossa lá rendeu a gente lá e foi feito o assalto [...] eram três [...] levaram celulares, anéis, correntes, aparelhos, notebook [...] levaram minha carteira e meus documentos
.

24.
Insta salientar que as vítimas David Moreira Cabral e Fernando Henrique Cera, apesar da retratação feita em juízo em relação ao reconhecimento feito na fase policial, aduzindo não poderem afirmar com segurança se o acusado KENIO se tratava do autor do delito, asseveraram grande semelhança entre ele e o indivíduo que praticou do crime de roubo do qual foram vítimas
.
[...]”.
[...]

(
Fragmentos da
s
entença
condenatória,
ID 103847565)
Destacamos

Por sua vez,
Caio José Araújo Ramos
, a quarta vítima,
ratificou integralmente as declarações
que
pres
ou
na fase inquisitiva, narrando da mesma forma a dinâmica dos fatos e reafirmando que em momento algum teve dúvidas de que o apelante é
a pessoa que praticou o crime em tela, pois o identificou ainda durante a prática do crime,
porquanto
já
o
conhecia de vista antes da data dos fatos, conforme se pode constatar
desta parte
do seu depoimento judicial:

[...] a vítima
Caio José Araújo Ramos
, que relatou perante juízo: “[...] a gente
tava
fazendo uma reunião depois do expediente [...] o rapaz veio com a arma mandou todo mundo deitar no chão [...] é um assalto [...] roubaram bastante coisa [...]
Juiz: Você
reconheceu eles
? Na Delegacia, você viu? Vítima: Na Delegacia eu vi, eu vi um deles sim; Juiz: Foram eles? Vítima: Um deles foi;
Juiz: Foi...certeza absoluta? Vítima: Certeza absoluta
; Promotora: ESSE QUE O SENHOR RECONHECEU NÉ E QUE FOI PRESO, O KENIO, ERA O QUE ESTAVA PORTANDO A ARMA DE FOGO? Vítima: Justamente! [...];
Promotora: O senhor já o tinha visto antes, seu Caio? Vítima: Já, já tinha visto antes
; [...] Promotora: Em algum momento o senhor teve dúvidas na identificação do rapaz que teria praticado o roubo no seu estabelecimento?
Vítima: Não, não tenho dúvida não, tipo assim a gente conhece da rua né
[...]
na verdade antes dos policiais mostrar o cara pra mim eu, tipo assim, já sabia quem era e, tipo assim, já passei as características
pos
cara e tipo assim na hora que
ela mostro
aí acabou confirmando que era esses caras lá
[...]; Advogado: Você tem alguma dúvida de que era o acusado que portava a arma? [...]
Vítima: NÃO, NÃO TENHO NÃO UAI, O CARA QUE RECONHECEU ERA O QUE TAVA COM A ARMA NA MINHA NUCA NÉ
[...]”.

(Sentença – ID 103847565)
Destacamos

Assim
,
a despeito
de
Fernando Henrique Cera, David Moreira Cabral e Luiz Fernando Gomes de Matos

não

ter
em
conseguido reconhecer
o apelante

com absoluta certeza
,
pois, na
maioria das vezes as vítimas de crimes des
s
a natureza, ainda mais mediante o exercício de gra
ve ameaça com armas de fogo, não conseguem olhar diretamente no autor do delito para que possam visualizar e rememorar as
suas características físicas,
tal dúvida não
acometeu
a vítima
Caio José Ara
újo Ramos
, a qual, como visto, tem plena convicção da autoria atribuída ao
recorrente
, até porque já o conhecia de vista
anteriormente à
data dos fatos.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo,
até mesmo,
prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado
, tal como entendeu o S
uperior Tribunal de Justiça,
no julgamento abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

De sua parte,
o policial
militar
Denis
Coleti
Barbosa, ratificou
em juízo
as declarações
que prestou à autoridade policial
e
, na segunda vez,
declarou

que a equipe
de
Força Tática foi comunicada acerca do crime de roubo
;
e no momento seguinte já fizeram o acompanhamento do veículo que foi
roubado
, contudo, o suspeito que conduzia o
carro
perdeu o controle
,
colidi
u

em
barranco e abandonou o veículo, fug
indo

depois de
entrar
numa
mata próxima
.
Afirmou, ademais,
a referida testemunha, que a
equipe de Força Tática
fez
rondas na região objetivando localizar os autores do delito, quando avistaram
o apelante
,
que
apresentava as mesmas características repassadas pelas vítimas e, assim, resolveram abordá-lo. No entanto, o
recorrente
não obedeceu à ordem de parada, continuou andando e descartou um invólucro no solo, entrando em uma residência,
na qual foi
abordado pelos policiais
militares e
conduzido até a Delegacia de Polícia local.

Ainda,
segundo
o citado agente público,
no momento em que entraram na
D
elegacia
de Polícia
conduzindo o
recorrente
, as vítimas ainda estavam
lá
,

daí por que
“
chamaram, a gente ali num canto e falou que ele era um dos suspeitos, então tipo assim, não foi a gente que levou ele até lá né,
as

vítimas todas reconheceu e chamou e falou
assim esse daí foi um cara que fez o roubo
”.

No mesmo sentido, o policial m
ilitar Wesley
Ismailon
Cunha de Lourdes, ratificou
na segunda fase
as declarações prestadas na fase policial e
, dessa feita,
afirmou que no momento em que chegaram à Delegacia de Polícia conduzindo
Kenio
,
as
vítimas

reconheceram
-no
e
disseram a uma só voz
que ele foi um dos autores do delito.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do ato infracional feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis e militares em incriminarem injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

De seu turno, o
apelante optou por permanecer em silêncio na fase extrajudicial
;
e em juízo negou a prática delitiva, afirmando que estava deitado em sua casa no momento em que os policiais militares
a invadiram
, versão, essa, que foi
confirmada
pelo informante
Fernando Bezerra de Sousa,
pai do recorrente
,
que disse
que o seu filho
teria jantado
na companhia da família por volta das
20h
;
e que logo em seguida teria ido para a casa
dele
[
do
recorrente]
.

No entanto,
a
pesar d
e
o informante confirmar o álibi apresentado pelo apelante,

situ
ação compreensível e
previsível, haja vista o fortíssimo vínculo de consanguinidade, familiar e de afetividade entre
pai e filho
, as provas
incriminatórias
são fortes e
suficientes para ma
nutenção do édito condenatório.

Desse modo,
a condenação
do
recorrente

pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes,
que foram
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprova
ndo, à saciedade, a
materialidade e a autoria, inexistindo,
portanto,
violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese
absolutória
deduzida na peça recursal.

De outro ângulo, no que concerne à readequação
das

penas iniciais
para o menor quantitativo previsto em lei, insta a transcrição
desta
parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria da
s
pena
s:

[...]

IV.I – DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO KENIO SANTANA SOUZA

61. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. IV.I.I – Da Fixação da Pena:

62. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não
praticá-la
ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
O réu possui antecedentes criminais, sendo 01 (uma) condenação no processo de n. 6535-84.2019.811.0037 (cód. 234349), o qual está em fase de recurso, e será utilizado para elevação da pena base. Quanto a sua personalidade, cuida-se de CRIMINOSO CONTUMAZ
.
As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

IV.I.II – Do roubo majorado da vítima FERNANDO HENRIQUE CERA:

63. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

64. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, todavia, verifico a presença da atenuante da menoridade relativa. Desta forma, atenuo a pena 06 (seis) meses, pelo o que torno a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

65. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/2, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa. Ademais,

reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.oA, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.I.III – Do roubo majorado da vítima CAIO JOSÉ ARAÚJO RAMOS:

66. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

67. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, todavia, verifico a presença da atenuante da menoridade relativa. Desta forma, atenuo a pena 06 (seis) meses, pelo o que torno a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

68. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/2, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa. Ademais,

reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.oA, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.I.IV – Do roubo majorado da vítima DAVID MOREIRA CABRAL:

69. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

70. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, todavia, verifico a presença da atenuante da menoridade relativa. Desta forma, atenuo a pena 06 (seis) meses, pelo o que torno a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

71. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/2, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa. Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.o-A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.I.V – Do roubo majorado da vítima LUIZ FERNANDO GOMES DE MATOS:

72. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

73. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, todavia, verifico a presença da atenuante da menoridade relativa. Desta forma, atenuo a pena 06 (seis) meses, pelo o que torno a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

74. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/2, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa. Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.o-A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.II – Do concurso formal

75. Considerando o disposto no artigo 70, do Código Penal, entendo que o réu com uma única ação, violou patrimônios distintos de 04 (quatro) vítimas. Sendo assim, considerando que as penas são idênticas, ELEVO uma delas em 1/2, que passa a totalizar 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de
outras causa
de aumentou ou diminuição que porventura possam existir.

IV.III – DA PRISÃO DO ACUSADO

76. Considerando o disposto no § 2.o e
3.°
, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias em que o crime foi cometido e quantidade da pena, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO.

77. No tocante a prisão do acusado que já se encontra segregado em razão da prisão preventiva decretada no curso do processo, permanecendo toda a instrução processual preso, não há qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do decreto constritivo cautelar

neste momento e, consequentemente, a prisão deve ser mantida nesta fase processual. Nesse sentido:

[...]

78. Neste ponto, vale lembrar, que as circunstâncias do crime levaram a prática do roubo com requintes de desprezo ao ser humano ultrapassando a essência do constrangimento para a subtração patrimonial, denotando uma prognose de insuficiência do regime intermediário.

79. Diante de tais fatos, as medidas cautelares não são viáveis, já que a prisão é necessária para evitar o risco de reiteração delitiva do acusado. Ademais, o regime fixado para cumprimento de pena inicialmente foi fechado, o que presume a necessidade da manutenção da prisão, até mesmo para garantir a aplicação de lei penal.

80. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

81. Porquanto, considerando a gravidade concreta do delito, conforme demonstrado alhures, mais do que necessário mostra-se coerente à manutenção da prisão, o que faço com arrimo nas letras do § 1.o, do artigo 387, do Código de Processo Penal.

82. No que
pertine
aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes assegurar a aplicação da lei penal, ante a quantidade de pena aplicada e o regime fixado.

83. Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado KENIO SANTANA SOUSA, e, por consequência, DENEGO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

V – DELIBERAÇÕES FINAIS

84. DENEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

85. CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

86. CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva.

87. DECRETO a perda do objeto apreendido, caso houver, devendo a
mesma ser
remetida para destruição, após o trânsito em julgado, juntamente com os demais objetos apreendidos, se possível, caso houver.

88. O réu cumprirá a pena, em estabelecimento adequado, nesta ou em outra Unidade da Federação, consoante dispõe a Lei 7.210/84 e mediante as condições a serem impostas no Juízo da Execução.

89. Reconheço na hipótese a prática de crime hediondo, haja vista a previsão legal insculpida nas letras do artigo
1.°
, da Lei
n.°
8.072/90, devendo serem aplicadas as regras estabelecidas para o delito.

90. O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, prevista no artigo 44, do Código Penal, com a redação que lhe emprestou a Lei 9.714/98, por não satisfazer, o disposto nos incisos I e III, do supramencionado dispositivo legal.

91. Incabível, outrossim, a concessão de sursis, posto que não atende ao previsto no artigo 77, “caput”, e inciso II, do CP.

92. Com o trânsito SUSPENDO os Direitos Políticos do Réu, e faço com fundamento nas letras do artigo 15, inciso III, da CF/88, oficie-se o TRE após o trânsito em julgado desta decisão.

93. Transitada em julgado, expeça-se a competente carta de guia, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e cumpra-se o CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de Mato Grosso.

[...]

Destacamos

Como
se sabe
, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, constata-se do
édito judicial acima parcialmente
reproduzido, que foram
negativada
s
pelo sentenciante

os
antecedentes
,
a
personalidade
,

os
motivos do crime

e o
comportamento da
s
vítima
s. De outra banda, a
culpabilidade,

a
conduta social
,

as circunstâncias
,
e
as
consequências do crime
foram

reputadas como
neutras ou
inerentes ao tipo penal
.

Acerca dos antecedentes do
apelante
,
não há, nestes autos, elementos
de convicção
suficientes para aferir a existência de condenação transitada em julgado em
seu
desfavor.
Logo,
a justificativa apresentada
pelo magistrado
para atribuir valoração pejorativa ao referido critério não é idônea, visto que embasada na existência
de uma condenação criminal em fase recursal
, situação que viola as disposições
da
Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”
; motivo pelo qual ser
afastada a análise negativa dessa variável
.

Em relação ao critério da personalidade
, o subscritor
da sentença invectivada considerou-o desfavorável
ao apelante
, porquanto, no seu entender, ele
é um

criminoso contumaz
. No entanto, a toda evidência, não poderia
, o juiz,
ter o
efetuad
o a
valoração
negativa desse quesito
nos moldes em que foi feita,
visto que
, igualmente,
não
existe
nestes
autos elementos
de convicção
que demonstrem que
o recorrente
realmente
tem
personalidade criminosa.

É
pacífico o entendimento
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
que a personalidade do agente não pode ser aferida com base
apenas
em registros criminais, porque se trata da maneira de agir e de sentir do indivíduo, do seu grau de senso moral, dos traços emocionais e

comportamentais por ele ostentados
. Destarte,
em casos como o presente, não havendo meios para se verificar a e
xistência desses aspectos, deve
o julgador abster-se de negativar esse critério
octogonal
.

Em relação aos motivos do crime, constata-se mais um equí
voco do
prolator do
édito
condenatório,
eis que
, ao avaliar negativamente esse critério judicial, consignou, apenas, o desejo de obtenção de lucro fácil
por parte do apelante
, conjuntura, essa, inerente ao tipo penal infringido,
razão
pel
a

qual
esse vetor
não pode ser
valorado
para recrudescer a pena basilar.

Demais
disso
,
o

comportamento neutro
da
s
vítima
s
não pode ser considerado em prejuízo do apelante, eis que não se revela idôneo, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado nos acórdãos abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
DOSIMETRIA. VÍTIMA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO DELITO.
COMPORTAMENTO NEUTRO
. VALORAÇÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO.

1. Por ocasião da análise das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado tem o dever de justificar a majoração da pena-base, fundamentando-a em elementos concretos.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o
comportamento neutro
da vítima não pode ser considerado desfavorável ao réu na dosimetria da pena
. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgInt
no
REsp
1701707/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
04/09/2018).
Destacamos

PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES.
SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. PARECER FAVORÁVEL.
VETORIAL DECOTADA. PENA-BASE REDUZIDA PROPORCIONALMENTE.

I -

"
Esta Corte Superior considera o vetor do comportamento da vítima neutro, não podendo ser desfavorável ao apenado na dosimetria da pena
. Precedentes.
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 473.972/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 3/3/2017).

Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgInt
no
REsp
1722826/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe
15/08/2018).
Destacamos

No que diz respeito à temática, esta Corte de Justiça adota o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do Enunciado n. 23 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
.

Por conta disso
, afast
ada
a valoração negativa conferida aos antecedentes
e
à personalidade
,
aos motivos do crime
, bem assim ao
comportamento do
s
ofendido
s
, não subsist
e
nenhuma circunstância jud
icial prejudicial ao
apelante
,

sendo imperativo que haja o

redimensiona
mento

d
as penas iniciais para o menor quantitativo permitido por lei.

No
que tange
à
readequação da
s
pena
s
na terceira fase dosimétrica, a fim de que seja aplicada uma única causa de aumento, impõe-se reconhecer que
essa
pretensão
do apelante
merece prosperar.
Aliás, s
obre a
matéria
,
não há
ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A, do Código Penal
,
uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade
– e não um dever –
de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento
.

Portanto
, é válida a incidência concomitante das majorantes, não estando obrigado o julgador
a
somente fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
.
No entanto, também
é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito
.

No
que diz respeito ao assunto, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...].

4.

Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O
número agentes
, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo. 6. Writ não conhecido.
(STJ, HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).
Destacamos

Todavia, no caso em apreciação, observa-se da leitura da sentença condenatória que o seu prolator não fundament
ou
adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2o, II, e no § 2°-A,
I, do art. 157 do Código Penal
,
sendo imperioso, portanto, o afastamento
nesta fase da dosimetri
a

da

incidência
da
majorante previ
sta no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal, remanescendo tão somente o emprego de arma de fogo
.

Por outra vertente, tal como opinou a Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser retificada de ofício a fração de aumento de pen
a decorrente
da incidência
da majorant
e do concurso formal, na medida em que foi reconhecida
na sentença condenatória
a prática de quatro crimes de roubo
e
, em vez
da
fração de recrudescimento correspondente a 1/4 (um quarto), foi aplicado coeficiente fracionário mais gravoso, qual seja, 1/2 (metade)
.

O
Superior Tribunal de Justiça,
enfrentando tema similar firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1o, DO CPC E 253 DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE 4 CRIMES. FRAÇÃO DE 1/4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência do disposto nos
arts
. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, por analogia.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4, para 4 infrações
;
1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

3. Tendo sido aplicada pelo Tribunal de origem a fração de 1/2 para o aumento de pena referente ao concurso formal de 4 delitos, deve ser reconhecida a ilegalidade de ofício, com o redimensionamento da pena.

4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar a pena do agravante em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa.

(
AgRg
no
AREsp
1776123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

Igualmente a
ssiste razão
à
Procuradoria-Geral de Justiça ao pugnar pela exclusão da obrigação de o apelante pagar indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos ofendidos, eis que tal imposição ofende as regras processuais que regem a matéria.

Não se nega que a norma prevista no art. 387, IV, do Código Penal, incluída pela Lei n. 11.719/2008, admite a possibilidade de indenização às vítimas pelo prejuízo causado pela prática criminosa.
Entretanto,
tal como entendem a doutrina e a jurisprudência aplicáveis à espécie, o pedido deve advir do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação precisa de provas e valores suficientes para sustentá-los, possibilitando à defesa produzir contraprova, indicando valor diverso ou mesmo demonstrando a inexistência de dano material ou moral a ser reparado
, tal como pode ser apreendido na doutrina de Guilherme de
Souza Nucci,
para quem:

[...] Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal,
é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa (...).
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).
Destacamos

É imprescindível consignar, outrossim, que embora conste da denúncia o pleito visando a condenação do apelante na obrigação de pagar a citada indenização, não há indicação
, nestes autos,
do valor perseguido e tampouco a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pelos ofendidos
, isso significando dizer que
não foi oportunizado ao
recorrente
o
debate
em relação
ao valor estipulado pelo sentenciante a título de dano material e moral, violando, por
isso,
os princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, considerando-se que o art. 387, IV do Código de Processo Penal não dispensa o prévio debate sobre a questão no curso do processo
;

e
, reconhecendo que tal procedimento não foi observado nestes autos, é imperiosa a reforma da decisão condenatória para extirpar da condenação
a obrigação de o
apelante indenizar as vítimas, para homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa
, em estrita vassalagem ao Enunciado n. 14 da

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, segundo o qual
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz
.

Com a exclusão, de ofício,
da obrigação
de

o
apelante indenizar
a cada uma das
vítimas

a importância
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,

fica prejudicado o pedido visando
a redução
do valor

arbitrado pelo juízo de primeiro grau
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta

Kenio
Santana Sousa

da seguinte forma:

Do crime de roubo contra a vítima Fernando Henrique Cera

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
o apelante
, estabeleço a pena-base em 4
(
quatro) anos de reclusão e 10
(
dez
) dias-multa.

Na segunda fase,
não há agravantes a serem consideradas
.

E
,
não obstante a incidência
da atenuante da
menoridade relativa
reconhecida na sentença
, deixo de aplicá-la com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Na
terceira fase, remanescendo a majorante do emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando a sanção em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Do crime de roubo contra a vítima Caio José Araújo Ramos

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante
, estabeleço a pena-base em 4
(
quatro) anos de reclusão e 10
(
dez
) dias-multa.

Na segunda fase,
não há agravantes a serem consideradas
.

E
,
não obstante a incidência
da atenuante da
menoridade relativa reconhecida na sentença
, deixo de aplicá-la com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Na
terceira fase, remanescendo a majorante do emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando a sanção em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Do crime de roubo contra a vítima David Moreira Cabral

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante
, estabeleço a pena-base em 4
(
quatro) anos de reclusão e 10
(
dez
) dias-multa.

Na segunda fase,
não há agravantes a serem consideradas
.

E
,
não obstante a incidência
da atenuante da
menoridade relativa reconhecida na sentença
, deixo de aplicá-la com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Na
terceira fase, remanescendo a majorante do emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando a sanção em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Do crime de roubo contra a vítima Luiz Fernando Gomes de Matos

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante
, estabeleço a pena-base em 4
(
quatro) anos de reclusão e 10
(
dez
) dias-multa.

Na segunda fase,
não há agravantes a serem consideradas
.

E
,
não obstante a incidência
da atenuante da
menoridade relativa reconhecida na sentença
, deixo de aplicá-la com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Na
terceira fase, remanescendo a majorante do emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando a sanção em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Do concurso formal

E
m razão do reconhecimento do concurso formal próprio
;
e considerando a prática de

quatro crimes pelo apelante, estabeleço a fração de 1/4 (um quarto) de aumento
,
tornando
torno definitiva a
pena
de 8 (oito) anos e 4 (quatro
) meses de reclusão
e

21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, à mingua de outras causas modificadoras da pena.

L
evando em consideração
as disposições do
art. 387, § 2o do Código de Processo Penal
;
e tendo em vista que o
apelante
ficou preso cautelarmente
121 (cento e vinte e um) dias (guia de execução penal provisória
que
está no
ID
103847584
)
, promovo
, para efeito de fixação do regime prisional,
a detração da pena,
resultando a

sua
pena
privativa de liberdade

em 7 (sete) anos, 11
(
onze
) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

Tendo em vista o quantitativo da
pena
ambulatorial depois da detração,
estabeleço
o regime inicial s
emiaberto para
seu
cumprimento
,
nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal
, haja vista que o apelante é primário
;
e as circunstâncias judiciais
foram

todas aferidas
favoravelmente
à sua pessoa
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Kenio
Santana Sousa
, para
:

(i)

afastar a valoração negativa
dos antecedentes
,

da personalidade, da motivação do crime e do comportamento neutro da vítima
, reduzindo as penas
basilares
para o mínimo legal
;
(
ii
)
afastar a aplicação cumulativa de causas de aumento, mantendo,
na
terceira etapa da dosimetria
,
apenas a
majorante do emprego de arma de fogo
, na fração de 2
/3 (
dois
terço
s
);

(
iii
) readequa
r, de ofício, a fração de aumento decorrente do concurso formal para 1/4 (um qua
rt
o); (
iv
)
excluir
, de ofício,
a obrigação de
o apelante

pagar indenização
às vítimas
, ficando prejudicado o pedido visando reduzi
r o valor arbitrado. Por
conseguinte, redimensio
no
a
sua
sanção final
para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 21 (vinte e um) dias-multa,
que após a detração prevista no
art. 387, § 2o do Código de Processo Penal
,
resulta
em
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
21 (vinte e um) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Em razão da redução
da
pena
do apelante
determinada neste voto
; como também
da
readequação do regime de
seu
cumprimento
,
determino,
a expedição de ofício ao juízo das execuções p
enais,
comunicando àquela autoridade judiciária
os
termos
deste julgamento
,
independentemente da publicação do acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022